Tribunal: STF
Processo: Rcl 58763
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em face de acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0729528-37.2021.8.07.0000, que, ao negar provimento ao agravo interno da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, teria aplicado de forma equivocada o Tema 792 da sistemática da repercussão geral.



    Em 6 de junho de 2023 neguei seguimento reclamação assentando, em suma, a inexistência de teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada, bem como a ausência de usurpação da competência desta Corte (eDOC 27).



    A parte reclamante interpôs o recurso de agravo regimental, sustentando, em síntese, a existência de distinguishing no caso concreto suficiente a demonstrar a má aplicação do tema na origem (eDOC 32).



    A parte beneficiária, então agravada, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636;).



    Conforme se extrai dos autos, da decisão que negou provimento ao agravo interno (decisão reclamada, eDOC 3) foram opostos os embargos de declaração. 



    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na internet, constata-se que os embargos foram protocolados naquela Corte em 22.3.2023, e que, em 9.6.2023, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distro Federal e dos Territórios assim despacho:



    “Aguarde-se o desfecho da Reclamação nº 58.763/DF ajuizada pelo agravante, perante o Supremo Tribunal Federal, em face do acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura deste tribunal de origem, que negou provimento ao agravo interno por ele anteriormente interposto.”



    A presente reclamação, por sua vez, foi ajuizada nesta Corte no dia 28.3.2023, ou seja, quando ainda pendente de apreciação no Tribunal de origem recurso cujo objeto era, em suma, a reforma da decisão reclamada.



    A pendência de julgamento de recurso interposto na origem por ocasião do ajuizamento desta ação revela que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação a tema de repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 1011 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.” (Rcl 53182 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.08.2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45799 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.05.2021)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. É incabível a utilização do instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com condenação da agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor da causa , nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 45466 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021)



    Diante do exposto, chamo o processo a ordem e torno sem efeito a decisão por mim proferida em 6.6.2023 (eDOC 27).



    Em nova apreciação da reclamação, pelos fundamentos ora apresentados, a ela nego seguimento, nos termos dos arts. arts. 988, § 5º, II, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF. Prejudicados, por consequência, a análise do pedido liminar, bem como o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente